Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA READEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A decretação da revelia do réu sem exaurir os meios necessários para sua localização contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa

2. Nos termos do art. 14, II, do Código Penal, o crime tentado é quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo o autor do delito percorrido quase todo o iter criminis, apenas não se consumando o fato, por questões alheias a sua vontade.

3. A aplicação da vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Dosimetria readequada.

5. Recursos conhecidos. Preliminar acolhida. No mérito, providos em parte.